Tribunal: TJBA
Processo: 8021271-45.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021271-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TERESINHA MEIRA CASTRO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA À REALIDADE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. Antes do exame das demais preliminares e o mérito da impugnação, cumpre analisar a questão prejudicial do exame de mérito nos autos. Nesse aspecto cumpre destacar que o impugnante sustenta argumentação completamente dissociada da causa de pedir posta na inicial da execução, uma vez que é executado Acórdão concessivo de segurança em sede de MS individual. manejado pela parte impugnada, e o Estado impugna a execução do Acórdão proferido no MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000, movido pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB. Segundo entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores, argumentos que aduzem fundamentação desconexa com a realidade dos autos violam o princípio da dialeticidade e tornam inepta a impugnação formulada. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. Cuidam os autos de impugnação manejada pelo Estado da Bahia tendo como impugnado Maria Teresinha Meira Castro. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 29 de Março de 2023.